Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731380-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0709332-54.2023.8.07.0007, proposta por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER SUBCONDOMÍNIO APART-HOTEL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 241727216, origem), ao apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido/agravante, a d. Magistrada de primeiro grau consignou, com fulcro nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, que nada havia a prover quanto ao pedido, haja vista que este já havia sido indeferido, conforme decisão de ID. 222560908, origem (integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 232313179, origem). Em suas razões recursais (ID. 74595402), o agravante alega que o art. 507 do CPC não é aplicável à hipótese, uma vez que não se opera preclusão em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o qual pode ser formulado ou renovado a qualquer tempo, inclusive mais de uma vez, desde que demonstrada a condição de hipossuficiência superveniente ou demonstrado que o pedido não foi apreciado de forma adequada. Assevera que há prova robusta de sua condição financeira precária, o que justifica a concessão do benefício, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, bem como reconhecida a inaplicabilidade da preclusão ao pedido de gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, o d. Juízo a quo proferiu, em 14/01/2025, decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido/agravante (ID. 222560908, origem). Opostos embargos de declaração (ID. 223119770, origem), estes foram conhecidos e, no mérito, rejeitados (Decisão de ID. 232313179, origem, proferida em 11/04/2025). Em 30/04/2025, o agravante opôs novos embargos de declaração (ID. 234314677, origem). Ocorre que, em decisão proferida em 27/05/2025, o recurso não foi conhecido em razão da falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC (ID. 237275548, origem). Registre-se, ademais, que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, conforme certificado pela serventia no ID. 234606526 (origem). O agravante, em 02/07/2025, apresentou novo pedido de gratuidade de justiça (ID. 241442184, origem). Ao apreciá-lo, o Juízo de primeiro grau consignou em sua decisão, datada de 09/07/2025, o seguinte: “Considerando que a benesse já foi indeferida ao 232313179, nada a prover quanto ao pedido, com esteio nos arts. 505 e 507 do CPC” (ID. 241727216, origem). Por fim, foi interposto agravo de instrumento em 31/07/2025 contra a referida decisão, com vistas ao deferimento da gratuidade de justiça (ID. 74595402, origem). Nos moldes do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição dos demais recursos. No entanto, consoante bem pontuado pelo Juízo primevo na decisão de ID. 237275548 (origem): Destaco que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). No caso, verifica-se que o segundo recurso de embargos de declaração não fora conhecido, haja vista que não indicava vício próprio dessa modalidade recursal (art. 1.022 do CPC). Além disso, foi interposto de forma intempestiva, conforme certificado no ID. 234606526 (origem). Isso significa que somente o primeiro recurso de embargos de declaração interrompeu o prazo para interposição de outros recursos. A decisão que o conheceu e, no mérito, o rejeitou, teve ciência registrada pelo agravante em 15/04/2025. Logo, em virtude de feriados, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento se iniciou em 22/04/2025 e findou em 14/05/2025. Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 31/07/2025 (ID. 74595402), configurando-se a intempestividade do recurso interposto. De fato, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo no processo, conforme afirmado pelo agravante, porém o novo requerimento (ID. 241442184, origem) se deu tão logo fora inadmitido o segundo recurso de embargos de declaração, não havendo qualquer alteração fática que justificasse a renovação do pedido perante o Juízo de origem. Por isso, é inadmissível que a decisão de “nada a prover” (ID. 2417272160) quanto ao novo pedido de gratuidade de justiça possa ser objeto do presente recurso, com o fito de que o benefício seja concedido por esta instância recursal. No mais, ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no art. 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente — pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida cooperativa importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 18:49:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora